Tribunal: STF
Processo: ARE 1448841
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Localiza Rent a Car SA em face de decisão monocrática em que dei neguei provimento ao recurso extraordinário da ora embargante, nos seguintes termos (eDOC 161):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Imputação de infrações decorrentes da ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e remessa de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos.



    1. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Imputação de infrações decorrentes da ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e remessa de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal. Empresa executada/embargante que possui como objeto social o aluguel de veículos. Alegação de que aliena veículos com o escopo de renovar sua frota. Suposta venda do ativo fixo. Prova dos autos, contudo, que permite concluir que a executada/embargante aliena veículos habitualidade, restando caracterizada a circulação jurídica de mercadorias e, logo, materializada a hipótese de incidência do ICMS.



    2. Autuação hígida. Execução fiscal que deve prosseguir tal como aparelhada.



    3. Sentença mantida. Recurso da executada/embargante não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 155, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 16, p. 6-12):



    “Inicialmente, de se destacar que o v. acórdão recorrido incorreu em patente ofensa ao artigo 93, IX da Constituição, por negativa de prestação jurisdicional.



    Conforme mencionado alhures, a Recorrente opôs Embargos de Declaração em face da decisão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, visando que o Tribunal a quo se pronunciasse sobre ponto central levantado pela Recorrente que não foi objeto de análise pelo TJSP.



    Contudo, o Tribunal a quo rejeitou estes Embargos de Declaração, se limitando à rasa fundamentação, data venia, no sentido de que a então embargante teria apresentado mero inconformismo em seus Embargos, o que não procede.



    (...)



    Como já tanto se narrou e foi, inclusive, reconhecido nas decisões anteriormente proferidas, os veículos que se encontravam expostos no estabelecimento da filial da Recorrente eram componentes de seu ativo fixo imobilizado. Nesse sentido, eles seriam alienados com o único intuito de renovação da frota da empresa em razão do seu desgaste natural, sendo inconcebível classificar tal operação como "circulação de mercadorias”. 



    (...)



    Isso porque, para ser entendido como mercadoria — na acepção jurídicotributária que o texto constitucional confere a esse termo, para fins de incidência do ICMS — o bem analisado deve ter sido adquirido com a finalidade de ser revendido , o que não é o caso, já que depois de intenso desgaste sofrido em decorrência da atividade de locação, é natural a renovação da sua frota, ação esta imprescindível nesse ramo de negócio.



    (...)



    Dito isso, partindo da premissa de que a Recorrente não realiza as operações ou prestações de serviços descritas no art. 155, II, da Constituição, além de não estar obrigada ao recolhimento do ICMS, tampouco estará ao cumprimento das ditas "obrigações acessórias" desse imposto, tais como a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, b, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 339 e 1012 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas a impugnação da multa em razão do não cumprimento das obrigações tributárias acessórias (emissão de nota fiscal e inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS), porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário (constitucionalidade da incidência do ICMS no caso dos autos), foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Por oportuno, observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que para afastar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e, consequentemente, a multa de que tratam os autos, o recorrente parte de fundamento consistente na inexigibilidade do ICMS, obrigação que restou mantida ante a aplicação do Tema 1012 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, decisão que não foi impugnada mediante agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”



    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão impugnada. Nas razões recursais, argumenta, em síntese, que (eDOC 162, p. 1-2):



    “Em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário (constitucionalidade da incidência do ICMS no caso dos autos), afirmou que teria sido “proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral” (grifos nossos).



    Ao fazê-lo, incorreu em omissão relevante quanto ao fato de que a Il. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP JAMAIS DETERMINOU a remessa dos autos para a C. 9ª Câmara de Direito Público reapreciar o acórdão da apelação à luz da tese fixada no Tema 1.012 de repercussão geral, segundo a qual: “É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora”, em atenção ao disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC.



    É precisamente este o ponto que suscitou a apresentação do Recurso Extraordinário pela ora Embargante e em relação à qual este C. STF deve se manifestar! Afinal, ao deixar de determinar a reapreciação do acórdão inicialmente proferido à luz do Tema 1.012/STF pela 9ª Câmara de Direito Público, a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP incorreu em violação direta aos arts. 93, IX e 155, II e §2º, da CRFB/88.”



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme posto na decisão embargada, “é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo para rever esse entendimento”, de sorte que é inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a aplicação dos Temas 339 e 1012 da repercussão geral pelo juízo a quo.



    Com efeito, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, observe-se que a alegação de violação aos arts. 93, IX, e 155, II e § 2º, da Constituição em razão da não determinação de reapreciação do acórdão pelo 9ª Câmara de Direito Público à luz do Tema 1012 de repercussão geral, por óbvio, não consta dos argumentos contidos no extraordinário, motivo pelo qual, inviável a caracterização de omissão quanto a argumento não aduzido.



    Por fim, a devolução do feito ao órgão julgador para realizar juízo de retratação se dá apenas na situação em que a presidência do Tribunal de origem entende que o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no paradigma (art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC).



    Nesse contexto, é de se observar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente